Tribunal: TJSP
Processo: 1077452-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Ausência de disponibilização de berço ao filho do autor previamente contratado – Autor que precisou carregar o filho de sete meses no colo durante a viagem de mais de quinze horas - Dano moral caracterizado – Indenização fixada na r.sentença majorada para R$ 8.000,00 (oito mil reais) – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1077452-02.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALBERTO
AZRAK ANTABI, é apelado LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077452-02.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 48042 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 48042
APEL.No: 1077452-02.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ALBERTO AZRAK ANTABI
APDA. : LATAM AIRLINES S/A
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo

Ausência de disponibilização de berço ao filho do autor
previamente contratado Autor que precisou carregar o filho
de sete meses no colo durante a viagem de mais de quinze
horas - Dano moral caracterizado Indenização fixada na
r.sentença majorada para R$ 8.000,00 (oito mil reais)

Recurso provido.”
1) Insurge-se o apelante contra
sentença que julgou procedente ação de indenização
por dano moral que lhe moveu a apelada, alegando
em síntese que: contratou o berço previamente e
houve confirmação da apelada; carregou o filho no
colo por mais de quinze horas; a verba
indenizatória deve ser majorada.
Efetuou-se o preparo.
A
autora
apresentou
resposta
argumentando que a r. sentença deve ser mantida.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Restou incontroverso nos autos que o
autor adquiriu passagem da ré-apelada, ocasião em
que contratou o serviço de berço, pois viajaria na
companhia de seu filho de apenas sete meses de
idade.
Entretanto,
já
na
aeronave,
foi
informado por prepostos da ré de que o berço não
lhe
seria
disponibilizado,
razão
pela
qual
precisou ficar com seu filho no colo durante todo
a viagem que durou mais de quinze horas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077452-02.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 48042 - S/A/V/R/R/R
3
Ajuizou a presente ação postulando
indenização por danos morais.
O Magistrado julgou procedente a
ação para condenar a apelada ao pagamento de
indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00
(três mil reais).
Postula o autor-apelante a majoração
da verba indenizatória.
Assiste razão ao autor.
“In
casu”,
são
inafastáveis
as
disposições do Código de Defesa do Consumidor,
sobretudo
no
tocante
a
determinação
da
responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço
e quanto ao ônus da prova.
Levando-se em consideração a teoria
do diálogo das fontes e o intuito do legislador
constitucional em erigir os direitos do consumidor
como direitos fundamentais, considera-se que as
normas protetivas do CDC prevalecem sobre outras
que limitam esses direitos.
Inegável que a falha na prestação do
serviço aéreo causou ao autor danos que superaram
o mero aborrecimento.
O
autor
teve
a
precaução
de
solicitar com antecedência o berço e para tanto
pagou a quantia de R$ 759,20 (setecentos e
cinquenta e nove reais e vinte centavos).
A ré, inclusive, confirmou que o
berço seria disponibilizado ao autor, o que não
ocorreu.
Poderia
a
ré
ter
informado
previamente ao autor que não seria possível
disponibilizar o berço, mas nada fez nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077452-02.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 48042 - S/A/V/R/R/R
4
Ressalte-se que no documento de fls.
19/20 a ré não faz qualquer ressalva de que a
disponibilidade do assento especial poderia não
ocorrer.
E a companhia aérea sequer comprovou
que o assento solicitado teria sido disponibilizado a pessoa com necessidades especiais. Patente, portanto, o dano moral
sofrido pelo autor.
Quanto ao valor da indenização, deve
ser
suficiente
para
que
se
restabeleça
o
equilíbrio entre o que é dado e o que é dado em
retribuição, na concepção aristotélica de Justiça.
Deve
também
se
apresentar
em
consonância com os objetivos da indenização por
danos morais que são: a reparação do sofrimento,
do dano causado ao ofendido pela conduta indevida
do ofensor e o desestímulo ao ofensor para que não
volte a incidir na mesma falta.
Dessarte, em atenção aos parâmetros
acima, o valor da indenização fixado na r.sentença
(R$ 3.000,00) deve ser majorado para R$ 8.000,00
(oito mil reais), o qual deverá ser corrigido pela
Tabela Prática do TJ/SP a partir da publicação
deste e com incidência de juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator